Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703711-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: AURICELIA DE SOUZA HOLANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. RESCISÃO DO CONTRATO OU SUSPENSÃO DA COBERTURA. ARTIGOS 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 E 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. AFASTAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Nos termos do que dispõem os artigos 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009 da ANS, a rescisão do contrato ou suspensão da cobertura por falta de pagamento pressupõe inadimplemento superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 3. Uma vez constatada a adimplência do contrato no momento da solicitação pelo segurado e da autorização do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde, a falta de pagamento posterior das mensalidades do plano de saúde não poderão ser utilizadas para fins de recusa do procedimento. 4. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 5. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter inibidor da conduta praticada. 7. Apelação cível conhecida e, no mérito, provida. Sentença reformada. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, pois entende que havendo rescisão do contrato, inexiste o dever de prestação de serviço pela parte contratada, já que a recorrida não cumpriu as cláusulas contratuais; b) artigos 765, 766 e 766, todos do Código Civil, ante a violação por parte da recorrida do dever de agir com boa-fé no momento da assinatura do contrato e preenchimento da Declaração de Saúde, uma vez que prestou informações inexatas, omitindo fatos indispensáveis à aceitação da proposta e estabelecimento de cláusulas contratuais. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. Insurge-se, por fim, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 765, 766 e 766, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de plano de saúde firmado entres as partes, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à insurgência relacionada aos danos morais indenizáveis, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030